Tribunal: TJDFT
Processo: 0723342-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. DÍVIDA EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo certo que “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores” (art. 49-A do Código Civil), bem como que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18 do CPC), escorreita a sentença ao rechaçar a legitimidade ativa ad causam do apelante, tendo em vista que as provas dos autos demonstram que a pretensão que vindica é própria de pessoa jurídica de que é sócio majoritário, existindo para aquela, e não para esse, a pertinência subjetiva ativa para ajuizar ação declaratória e indenizatória relativa à negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito.
2. Apelação conhecida e não provida.